Tribunal: TJDFT
Processo: 0728899-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728899-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: DANILO FREITAS FERREIRA RECLAMADO: JUIZ DE DIRIETO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA D E C I S Ã O Cuida-se de RECLAMAÇÃO CRIMINAL, com pedido liminar, ajuizada por DANILO FREITAS FERREIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Ceilândia, que, nos autos do Processo no 0700041-76.2022.8.07.0003, indeferiu o pedido de apresentação de nova resposta à acusação, de reinquirição das testemunhas e de realização de procedimento de reconhecimento pessoal do acusado (ID 61505797, páginas 77-780). Na peça inicial (ID 61505011), o reclamante aduz que, inicialmente, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal. Narra que, após a apresentação das alegações finais, o Ministério Público aditou a denúncia, alegando que o acusado, ora reclamante, na realidade, infringiu o artigo 155, caput, c/c o §1o, do Código Penal. Acrescenta que, em seguida, oportunizou-se a manifestação da Defesa, a qual alegou a existência de fato novo, nova imputação (aditamento real material), ou seja, que ao acusado foi imputada conduta totalmente diversa, que por ele era desconhecida; por consequência, a Defesa requereu nova citação do acusado e novo prazo para resposta à acusação. Afirma que, em seguida, a Magistrada a quo deferiu a nova citação do acusado, mas negou a possibilidade de apresentação de nova resposta à acusação, determinando que a Defesa se manifestasse nos termos do artigo 384, § 4o, do Código de Processo Penal. Discorre que a Defesa pediu a reconsideração da decisão, para que fosse permitida a apresentação de nova resposta à acusação e, subsidiariamente, arrolou testemunhas, nos termos do artigo 384, § 4o, do Código de Processo Civil; porém, a Juíza de origem novamente indeferiu o pedido, sob o fundamento de não vislumbrar a necessidade e utilidade na oitiva das testemunhas arroladas, porquanto elas já teriam sido ouvidas em Juízo. Sustenta o desacerto da decisão, já que não é caso de mutatio libelli e, portanto, não se aplica o disposto no artigo 384, caput, do Código de Processo Penal. Argumenta que, diante do aditamento da denúncia, exsurge fato novo e nova imputação (aditamento real material), com substancial alteração da acusação. Assevera que a Defesa foi toda pautada na infração do artigo 180, caput, do Código Penal, e, não, na infração do artigo 155, caput, c/c o § 1o, do Código Penal. Aponta que o caso concreto não se enquadra na hipótese de elemento ou circunstância da infração penal do artigo 180, caput, do Código Penal, não contida na denúncia. Salienta que a Defesa possui questionamentos a serem feitos às testemunhas que foram ouvidas relativamente à nova imputação, questionamentos estes que não foram feitos por ocasião da imputação anterior, tais como: a Defesa não requereu ato de reconhecimento formal do acusado pela testemunha Neuza porque o denunciado era acusado de ser o receptador, agora, ele é acusado de furto, de sorte que há novas provas a serem produzidas. Apregoa que a Defesa tem o direito de arrolar, diante da nova imputação, as mesmas testemunhas já ouvidas em Juízo e, isso, principalmente, porque não exercido o contraditório e ampla defesa relativamente à nova imputação (artigo 384, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Penal). Cita precedentes em abono a sua tese. Ao final, requer o deferimento da medida liminar para suspender o trâmite da ação originária, até o julgamento definitivo da reclamação, uma vez que o acusado já foi citado da nova imputação. No mérito, pugna para que seja oportunizada à Defesa a apresentação de nova resposta à acusação, com a possibilidade de arrolar testemunhas; subsidiariamente, diante dos termos do artigo 384, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Penal, pede que seja determinada a designação de audiência de instrução para oitiva das testemunhas arroladas, para que a Defesa possa exercer o contraditório e a ampla defesa. Brevemente relatados, decido. Conheço do presente pedido, sem prejuízo de posterior reapreciação quanto ao cabimento da reclamação, por ocasião do exame de mérito. Em exame preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar pleiteada pelo reclamante. Nos termos do artigo 235, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Na espécie, o reclamante foi denunciado como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, assim constando da inicial acusatória (ID 61505793, páginas 3-5): No dia 03/01/2022, em Ceilândia/DF, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, adquiriu, recebeu e ocultou, em proveito próprio, 8 garrafas de whisky, 26 latas de energético redbull, 1 caixa de som, 9 garrafas de cerveja, 1 garrafa de cortezano, 1 garrafa de destilado, 2 garrafas de refrigerante, 3 pacotes de carvão, 12 refrigerantes em lata, 90 unidades de essência para narguilé, além de R$ 140,00 em espécie, sabendo que tais bens eram produto de crime, visto que furtados instantes antes da pessoa jurídica CEILONDRES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, situada no Setor P, QNP 13, Conjunto T, Lote 49, Ceilândia/DF. Consta dos autos que, no dia 03/01/2022, por volta das 04h55min, policiais militares foram informados sobre um furto com arrombamento praticado no estabelecimento comercial acima indicado, tendo a equipe se deslocado até o local do crime. Nas proximidades do local do furto, se depararam com o denunciado, na via pública, com uma bicicleta preta, carregando uma trouxa (coberta) com várias bebidas subtraídas da pessoa jurídica vítima, tendo o denunciado relatado que havia encontrado tais objetos instantes antes. Por assim agir, DANILO FREITAS FERREIRA fez-se incurso nas penas do Artigo 180, caput, Código Penal, razão pela qual requer o Ministério Público o recebimento da denúncia e a instauração da ação penal, citando-o para todos os termos do processo, até julgamento final e condenação, ocasião em que requer seja fixado valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP. (...) Após o regular trâmite processual e a conclusão da instrução probatória, a Magistrada de origem proferiu a seguinte decisão (ID 61505797, página 54): Converto o julgamento em diligência e oportunizo ao Ministério Público, em querendo, o aditamento à denúncia, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 384 do Código de Processo Penal, em relação ao delito descrito na inicial acusatória (artigo 180, caput, do Código Penal), tendo em vista o teor do pedido condenatório formulado nas alegações finais (artigo 155, caput, do CP), as quais foram apresentadas em audiência (ID 18775455). Caso não adite a peça acusatória, deverá, no mesmo prazo, esclarecer a incidência penal em que pretende ver o réu condenado criminalmente. Em seguida, o MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou aditamento à denúncia, nos seguintes termos (ID 61505797, páginas 55-56): No dia 03/01/2022, por volta de 04h55, na QNP 13, Conjunto T, Lote 49, Ceilândia/DF, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, com ânimo de assenhoreamento definitivo, subtraiu, em proveito próprio, coisas alheias móveis, a saber, 8 garrafas de whisky, 26 latas de energético redbull, 1 caixa de som, 9 garrafas de cerveja, 1 garrafa de cortezano, 1 garrafa de destilado, 2 garrafas de refrigerante, 3 pacotes de carvão, 12 refrigerantes em lata, 90 unidades de essência para narguilé, além de R$ 140,00 em espécie, todos da vítima Ceilondres Distribuidora De Bebidas. Nas mesmas condições de tempo e local mencionadas, policiais militares foram informados sobre um furto praticado no estabelecimento comercial acima indicado. Em deslocamento para o local da subtração, um indivíduo foi encontrado com as características semelhantes àquelas informadas. Estava, na via pública da QNN 37, com uma bicicleta preta, carregando uma trouxa (coberta) com os bens subtraídos e uma caixa de som. Assim, foi conduzido à delegacia. Ante o exposto, o denunciado DANILO FREITAS FERREIRA incorreu, com sua conduta, nas penas do artigo 155, § 1o, do Código Penal. Por isso, o Ministério Público requer o recebimento da ação, a citação do denunciado para apresentação de resposta à acusação e demais termos do processo, prosseguindo-se a instrução até a sentença final, quando se espera sua condenação, inclusive com fixação do valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. A Magistrada a quo determinou a manifestação da Defesa, que, por sua vez, pugnou pela citação do denunciado quanto à nova imputação e, após, a concessão de prazo para apresentar resposta à Acusação (ID 61505797, páginas 58-62). O aditamento à denúncia foi recebido e determinou-se a citação do acusado; no entanto, quanto ao pedido de apresentação de nova resposta à acusação, a Juíza de origem assim consignou (ID 61505797, página 63): Tendo em vista que o procedimento estabelecido no artigo 384 do Código de Processo Penal não prevê a concessão de novo prazo para resposta à acusação, intimem-se as partes para dizer se pretendem ouvir novas testemunhas, podendo arrolar até 3 (três), como previsto no § 4° do mesmo dispositivo legal, ou se ratificam a prova oral produzida em juízo, inclusive a Defesa deverá se manifestar se pretende novo interrogatório do acusado. Na sequência, o MINISTÉRIO PÚBLICO ratificou a prova oral produzida em Juízo, enquanto a Defesa pediu a reconsideração da decisão, para que, além de novo interrogatório do réu, fosse oportunizada a apresentação de nova resposta à acusação; e a reinquirição das testemunhas, sendo que, com relação à testemunha Neuza Xavier da Rocha, pediu a designação de audiência presencial para realização de ato de reconhecimento presencial do denunciado (ID 61505797, páginas 71-76): O pedido da Defesa foi indeferido, nos termos da decisão abaixo destacada: Em que pesem as alegações da Defesa apresentadas no ID 201103827, razão não lhe assiste. Com efeito, o aditamento à denúncia ofertado pelo Órgão Ministerial atendeu ao disposto do artigo 384 do Código de Processo Penal, tendo sido apresentado após a oitiva das testemunhas ouvidas conforme ata de audiência de ID 187754551. Ademais, antes do recebimento do aditamento de ID 193928432, foi oportunizada a manifestação da Defesa, nos termos do artigo 384, § 2°, do Código de Processo Penal, a qual não apresentou oposição, segundo se depreende da petição de ID 196967881, o que ensejou o recebimento do aditamento. Inclusive, na sequência, o aditamento foi recebido (ID 197516299), o denunciado regularmente citado (ID 197516299) e o Ministério Público ratificou a prova oral produzida, nos termos da cota de ID 199623827. Dessa forma, inexistindo qualquer nulidade processual ou prejuízo ao pleno exercício do direito de defesa, a irresignação defensiva estampada na petição de ID 201103827 não merece acolhimento, por não estar em consonância com o procedimento estabelecido no artigo 384 do Código de Processo Penal, o qual, reiterando os fundamentos da decisão de ID 197516299, não prevê a concessão de novo prazo para resposta à acusação. Esclareço, ainda, que, no que tange ao mérito da acusação formalizada por meio do aditamento à denúncia, o momento processual adequado para a manifestação da Defesa são as alegações finais. Quanto à reinquirição das testemunhas já ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e na presença do Ministério Público e da Defesa, como destinatária da prova, indefiro o pedido por não vislumbrar necessidade e utilidade da medida. Inclusive, o aditamento ofertado decorreu justamente do conteúdo das declarações prestadas por referidas testemunhas no curso da regular instrução processual. Da mesma forma, tenho por irrelevante a realização do ato de reconhecimento pessoal do acusado para o esclarecimento da materialidade e da autoria delitivas, uma vez que a diligência tem por objeto o reconhecimento a partir de traços do rosto do envolvido, sendo que, no caso, os fatos ocorreram há mais de dois anos e a testemunha Neuza afirmou, em seu depoimento, que estava em casa quando viu a dinâmica delitiva e que estava escuro. Por conseguinte, indefiro o pedido de realização do ato de reconhecimento pessoal do acusado, com fundamento no artigo 400, § 1°, do Código Penal. Assim, dê-se prosseguimento ao feito, designando-se data para novo interrogatório do acusado. Intimem-se as partes. (g.n.) Com efeito, verifica-se que a Juíza de origem entendeu pela desnecessidade de apresentação de nova resposta à acusação, uma vez que o artigo 384 não prevê tal procedimento, bem como pela inutilidade de reinquirição das testemunhas, já que o aditamento ofertado decorreu justamente do conteúdo das declarações prestadas por referidas testemunhas no curso da regular instrução processual. De fato, da leitura do artigo 384, § 2o, do Código de Processo Penal, não se verifica a previsão de apresentação de nova resposta à acusação. Outrossim, consoante o sistema do livre convencimento motivado, adotado pela ritualística penal vigente no País, o § 1o, do artigo 400, do Código de Processo Penal, confere ao Magistrado, destinatário final das provas, o poder de avaliar a necessidade e pertinência da realização das diligências solicitadas pelas partes, podendo indeferir, fundamentadamente, em juízo de conveniência e oportunidade, a produção das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. No caso, ao menos nesse Juízo preliminar que o momento oportuniza, não se constata, de plano, prejuízo efetivo à Defesa decorrente da não reinquirição das testemunhas, tendo em vista que os depoimentos judiciais já colhidos indicaram a ocorrência de crime de furto e, não, de crime de receptação, sendo que à Defesa foi garantido o direito de fazer perguntas. Ademais, o fato ocorreu há mais de 2 anos e 6 meses, sendo que as testemunhas policiais afirmaram em Juízo não mais se recordarem de muitos detalhes do fato, enquanto a testemunha NEUZA esclareceu que, no momento do crime, estava muito escuro e não deu para ver muito bem o rosto do réu, embora tenha conseguido visualizar o autor do crime guardar os objetos furtados e os instrumentos utilizados para o arrombamento da loja vizinha a sua casa. Desse modo, ao menos nesse Juízo prefacial, não se constata a relevância dos fundamentos da reclamação e dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o Ministério Público que atua perante a primeira instância, para apresentação de resposta. Comunique-se à autoridade reclamada, solicitando-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça, para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 15 de julho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator